Tribunal: TJSP
Processo: 2298843-50.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO. Embargos de Declaração. Omissão não caracterizada, certo que o julgado dirimiu, com fundamentos bastantes, a questão da constitucionalidade da norma impugnada à luz da Carta Estadual e da orientação emanada do Supremo Tribunal Federal.
REJEIÇÃO.